Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-58.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005768-58.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANDRE LUIS SPONCHIADO - CPF: 018.309.081-03 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO SOUZA OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARCELO PEDROSO OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROMULO DIAS CHAGAS - CPF: 053.328.251-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ

AO
VOLANTE
-
CONDENAÇÃO
-
IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA
-

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO

APELANTE

-

POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE –
PROVA TESTEMUNHAL

-
DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E
CONFIRMAÇÃO
NO AUTO DE CONSTATAÇAO DE EMBRIAGUEZ
-

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
-
IMPOSSIBILIDADE – APELANTE ASSISTIDO POR DEFESA PARTICULAR EM TODAS AS FASES DO PROCESSO
-
IMPROCEDÊNCIA

-
RECURSO

DESPROVIDO.

A
Lei n. 12.760/12 conferiu nova redação, dispondo ser dispensada a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou pelo teste do
etilômetro
, da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo no auto de constatação de embriaguez e nas declarações dos agentes públicos, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defesa de

ANDRÉ LUÍS SPONCHIADO
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de
Primavera do Leste-MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto
,
além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses,
substituídas, ao final, por
uma
pena restritiva de direito
,
pela prática dos delitos previsto no artigo
306,
“
caput
”
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas razões, a Defes
a

sucintamente
pugna pela reanálise dos fatos e das provas produzidas, assim,

postul
ou

pela

absolvição

do Apelante
do crime constante do art. 306,
“caput”
, do CTB
e isen
ção
das custas processuais, visto que não possui condições financeiras para tanto

(
ID
.
202875413
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

202875417
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo

(
ID
.

204238181
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024